Tribunal: STJ
Processo: 5010451-61.2021.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939235 - MG
(2025/0175412-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO
: FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON VIEIRA JUNIOR - MG118910
INTERES.
: COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO
GRANDE S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
, cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56530738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: adefd412-4ae2-48c2-9dfc-f76ee6fb50da

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: adefd412-4ae2-48c2-9dfc-f76ee6fb50da

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939235 - MG
(2025/0175412-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO
: FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON VIEIRA JUNIOR - MG118910
INTERES.
: COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO
GRANDE S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55695375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:13
Código de Controle do Documento: 0e05dc88-38d7-4cfd-a451-91d45efab837

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
3/2016/STJ.
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência
da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Documento eletrônico VDA55695375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:13
Código de Controle do Documento: 0e05dc88-38d7-4cfd-a451-91d45efab837

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:13
Código de Controle do Documento: 0e05dc88-38d7-4cfd-a451-91d45efab837

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.939.235 / MG
Número Registro: 2025/0175412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222730434006 50104516120218130701 50123581320178130701
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
AGRAVADO
: FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON VIEIRA JUNIOR - MG118910
INTERES.
: COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO
GRANDE S/A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
Documento eletrônico VDA56448606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:06
Código de Controle do Documento: fd60fa6d-bf0b-4e24-ad69-51501e8e1768

REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
OSANA ALVES COSTA - MG166792
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
EMBARGADO : FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: WASHINGTON VIEIRA JUNIOR - MG118910
INTERES.
: COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO
GRANDE S/A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:06
Código de Controle do Documento: fd60fa6d-bf0b-4e24-ad69-51501e8e1768